Tribunal: STF
Processo: RE 1489760
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE CAUSADORA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, II, do CPC), uma vez existe omissão na decisão embargada. 



    2. Embargos de declaração acolhidos.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário.



    A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão embargada foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor da parte recorrente, ora embargante. Afirma que “o acórdão de origem havia arbitrado honorários em favor do Estado do Paraná, mas esta decisão foi reformada pela decisão agravada”. Intimado, o Estado do Paraná aduz que, na sentença, “a verba de sucumbência foi distribuída entre as duas partes, em face do provimento parcial dos embargos à execução” e que “no acórdão os dois recursos de apelação foram desprovidos, logo não houve inversão do ônus de sucumbência, como alegado nos presentes embargos de declaração”. Assim, aponta que “a verba de sucumbência continua sendo distribuída entre as duas partes, apenas que agora majorada para 12%”, visto que a sentença permaneceu irretocável. Expõe que “A majoração dos honorários só é devida quando o recurso é infrutífero, ou seja, quando não altera o resultado do julgamento”, e que, na espécie, “o recurso extraordinário é do ora embargante, e foi provido aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral”. Por fim, requer o desprovimento dos aclaratórios em razão da inexistência dos requisitos que o autorizam.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à embargante.



    O Código de Processo Civil assim dispõe acerca dos honorários advocatícios:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)



    § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...)”



    No caso, a sentença condenou ambos os litigantes ao pagamento dos honorários advocatícios em partes iguais, visto que cada um foi, em parte, vencedor e vencido. Por sua vez, a Corte de origem, ao negar provimento às apelações interpostas, majorou os honorários anteriormente fixados.



    A decisão embargada, no entanto, deu provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas nº 810 e 1170 da Repercussão Geral.”



    Assim, na espécie dos autos, considerando a reforma do acórdão recorrido e, por conseguinte, da sentença que ele havia mantido, o ônus de sucumbência deve recair integralmente sobre o Estado do Paraná.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, condenar o Estado do Paraná ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente